Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703956-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo na forma do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 76172204). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator